Tribunal: TCU
Processo: 020.836/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possível irregularidade na utilização da parcela de juros de mora dos recursos advindos de precatórios do Fundef pelo Governo do Estado da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possível aplicação irregular, por parte do Governo do Estado da Bahia, de recursos derivados do sucesso de ação judicial na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de que trata o art. 6o da Lei 9.424/1996 (precatórios do Fundef). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer da presente denúncia, ante a ausência de competência do TCU para fiscalizar a aplicação dos recursos oriundos de juros de mora dos precatórios do Fundef, de titularidade do ente subnacional; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao denunciante e ao Governo do Estado da Bahia. 9.3. arquivar os autos.